Tribunal: TJBA
Processo: 8004636-92.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004636-92.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAX ANDRADE QUEIROZ

Advogado(s)
:
FELIPE REBOUCAS DE SANTANA, JANE APARECIDA SILVA DE SANTANA

APELADO: NILZA CARLA MERCES COSTA

Advogado(s)
:
GEORGE FRIDMAN GONCALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES SUCESSIVAS (ENGAVETAMENTO). TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito com engavetamento envolvendo quatro veículos, fundamentada na aplicação da teoria do corpo neutro e ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela dispensa de testemunha, e se, em engavetamento envolvendo quatro veículos, deve responder pelos danos materiais a condutora do segundo veículo, quando também foi vítima de colisão traseira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A contradita de testemunha não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentada em suspeição por participação no acidente e interesse no resultado da demanda, conforme art. 447, § 3º, do CPC.

4 - Em casos de engavetamento com colisões sucessivas, aplica-se a teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista cujo veículo é arremessado involuntariamente contra terceiro em razão de colisão sofrida.

5 - A responsabilidade deve ser imputada ao condutor que deu início à série de colisões, no caso o último veículo evasor, não havendo nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados pelo autor.

6 - Os efeitos da revelia não induzem automaticamente à procedência do pedido, tratando-se de presunção relativa que pode ceder diante de outras circunstâncias dos autos.

7 - A própria documentação juntada pelo autor (RAT) demonstra a dinâmica de engavetamento que confirma a aplicação da teoria do corpo neutro ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 447, § 3º, 457 e 85, § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1796300/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/03/2021; TJ-DF 07039101920198070014, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7ª Turma Cível, j. 09/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8004636-92.2020.8.05.0150, tendo como Apelante MAX ANDRADE QUEIROZ e Apelada

NILZA CARLA MERCES COSTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça